Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA APÓS IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 076. STJ. MÍNIMO DEZ POR CENTO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pedido de desistência foi apresentado após a oposição dos embargos à execução n. 0743895-63.2021.8.07.0001 (38015487), ou seja, a defesa da executada já havia laborado nos autos, assim, são devidos os honorários de sucumbência.

2. A sentença merece reparo quanto ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência por contrariar entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, firmado por meio do Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

3. Muito embora o valor da causa seja de R$58.049,09 (cinquenta e oito mil e quarenta e nove reais e nove centavos), o MM. Juízo a quo arbitrou os honorários de sucumbência em favor da apelante em R$2.000,00 (dois mil reais).

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmando a seguinte Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1 (Acórdão 1613786, 07022900620228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Assim, o valor dos honorários deve ser fixado no mínimo de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

6. Recurso provido. Unânime.